Tribunal: TJMT
Processo: 1046201-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046201-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOVANILDES DE FATIMA SILVA - CPF: 206.963.021-87 (APELADO), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECIDA COMO ABUSIVA E ILEGAL EM SEDE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELAS RECORRIDAS – PRIVAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM RAZÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL – TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE CONSIDERANDO A SITUAÇÃO FÁTICA RETRATADA NOS AUTOS - DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que a rescisão contratual do contrato de plano de saúde ocorreu de forma ilegal e abusiva, conforme sentença proferida em ação de obrigação de fazer já transitada em julgado e que a conduta da operadora de plano de saúde causou transtornos e aflições à autora que superam o mero aborrecimento do cotidiano a condenação por danos morais deve ser mantida.

Quando o valor da condenação atende ao caráter punitivo pedagógico além da proporcionalidade e razoabilidade considerando a situação fática não há falar em redução.

Os danos materiais comprovados são passíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046201-92-2021

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERTIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADAS: JOVANILDES DE FÁTIMA SILVA E JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos constantes da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada condenando-a ao pagamento de danos morais fixados em R$ 20.00,00 (vinte mil reais) corrigidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como pagamento de danos materiais em R$ 1.081,27 (mil e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que as Apeladas ajuizaram a ação na qual alegaram que seus contratos foram rescindidos unilateralmente em novembro de 2011, tendo ingressado com Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar por meio da qual, conseguiram restabelecer referido plano de saúde, e que durante 7 meses ficaram sem a prestação de serviços da Apelante, indevidamente, e tiveram que suportar despesas no referido período, dessa forma pleitearam danos morais e materiais, sobrevindo a sentença recorrida.

Verbera nas razões recursais que não obstante os benefícios do Código de Defesa do Consumidor, no caso, deve ser aplicada a legislação específica qual seja a Lei 9.656/98, que estabelece os direitos e deveres dos consumidores, tendo o Código de Defesa do Consumidor aplicação subsidiária.

Afirma que atuou conforme a regularidade, não tendo cometido qualquer ato ilícito com relação a rescisão do contrato de plano de saúde da Apelada e sua dependente que ocorreu em razão de inadimplemento, tendo em vista que não foram realizados pagamentos referentes aos meses de maio e junho de 2011 por mais de 60 dias.

Verbera que a suspensão do contrato ocorreu de forma legítima e de acordo com a legislação vigente conforme artigo 13 parágrafo único, II da lei 9.656/98, acrescentando que a rescisão unilateral é admitida diante da ausência de pagamento por mais de 60 (sessenta) dias.

Sustenta que notificou a Apelada com relação aos débitos dos meses de maio e junho/2011 e que haveria o cancelamento do plano, de modo que em 31 de outubro de 2011, ocorreu o cancelamento do plano, que ocorreu dentro da legalidade.

Assevera que ao aderir ao contrato de plano de saúde com a Unimed Cuiabá a autora teve ciência de que o contrato seria suspenso e até mesmo rescindido em caso de inadimplemento devendo ser observado o princípio Pacta Sunt Servanda.

Alega a inexistência de danos morais, argumentando o fato de que não causou prejuízos à honra ou imagem, não bastando a simples alegação de que a situação tenha causado prejuízos. Sustenta que o valor da condenação é excessivo pretendendo a sua redução.

Verbera que atuou de acordo com a legalidade, não havendo danos materiais indenizáveis. Pugna ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e, alternativamente na hipótese de ser mantida a condenação a redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões as Apeladas alegam que tiveram seus contratos e plano de saúde rescindido unilateralmente em novembro de 2011, e ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer que foi julgada procedente para condenar a Apelante a restabelecer o plano de saúde das Autoras.

Afirmaram que durante 7 meses ficaram privadas dos serviços prestados pela Apelante e que são pessoas que sempre necessitaram do referido plano de saúde e, por vezes, com urgência, tendo em vista que são portadoras de hipertensão, diabetes, parkson esquizofrenia e síndrome do pânico) e não podem ficar sem assistência médica.

Sustentam que a sentença não merece ser reformada, tendo em vista que a Apelante rescindiu unilateralmente o contrato de plano de saúde das Recorridas que eram usuárias desde 1986, ou seja, há 35 anos, que somente foi restabelecido porque ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer que foi julgada procedente Feito n. 45010-78-2011, sendo mantido o Plano de Saúde pelo Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação n. 92982/2016, que transitou em julgado em 08/01/2019.

Afirmam que, no entanto, ficaram sem a prestação de serviços por 7 meses, tendo de suportar despesas conforme documentos acostados aos autos, além disso, a Apelada Jucilene Aparecida da Silva e Coelho Sousa quando da rescisão do contrato estava aguardando intervenção cirúrgica para retirada de miomas uterinos intramurais (miomectomia) em estado avançado e, após agravamento foi obrigada a fazer outro plano de saúde.

Argumentam que a Apelante rescindiu unilateralmente e incorretamente o plano de saúde, de modo que sofreram dano material no valor de R$ 1.081,27 (mil e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), além de danos morais de modo que a sentença não merece reformas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de maio de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023